Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso, a simples apresentação das fichas financeiras não dispensa a comprovação do ato coator praticado pelos impetrados a autorizar o prosseguimento do presente mandamus.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.